Tribunal: TJSP
Processo: 0009391-48.2010.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
EDMUR MENEZES DA SILVA, são embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0009391-48.2010.8.26.0286/50000
EMBARGANTE: EDMUR MENEZES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITU
VOTO No 26451
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação
de
contradição
–
Inexistência
–
Mero
inconformismo com o julgado – Prequestionamento –
Impossibilidade:
– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete
entendimento
contrário
ao
defendido
pelo
embargante.
– Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alega o embargante que a manifestação do Ministério Público, após a
apresentação da defesa prévia, contraria o disposto no art.17 da Lei 8.429/92. Como
consta da sentença que o embargante agiu, no mínimo, de forma culposa e somente
este apelou, não poderia o acórdão presumir o dolo. Patente a contradição acerca da
necessidade da prova de dano ao erário, que não pode ser presumida. A Fazenda do
Estado não considera os lançamentos feitos ao embargante como dinheiro público, na
medida em que havia fontes de receitas diversas. O empregador do embargante
sempre foi a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itu, ainda que sob
intervenção do Estado de São Paulo. Também há contradição acerca do
reconhecimento da prescrição, pois, tido por culposo na sentença, e ausente apelo
pelo Ministério Público, não se pode falar em ato imprescritível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
3
FUNDAMENTOS
1.1. Inexiste contradição interna no julgado, única passível de correção por
meio de embargos de declaração.
O embargante não demonstrou prejuízo à sua defesa decorrente da
manifestação do Ministério Público logo após a apresentação da defesa prévia.
Portanto, conforme consignado no acórdão embargado, diante do princípio pas de
nullité sans grief, não há motivo para se declarar a nulidade do processo.
1.2. Consta da sentença que o réu, ora embargante, agiu, no mínimo, de forma
culposa, uma vez que foi contratado por sete anos e nunca prestou os serviços,
permanecendo silente durante todo o período (textual – fls.875, v.5). Logo, não se
excluiu o dolo.
O acórdão embargado, por sua vez, concluiu pela existência do dolo, pois o
réu recebeu salários por mais de sete anos sem questionar o motivo pelo qual não era
chamado para trabalhar e, ainda, tinha ciência da irregularidade desde o seu início,
pois já havia trabalhado no hospital para o qual foi designado e sabia da desativação
do centro cirúrgico local (fls.961v).
Como o valor da causa é de R$231.006,07 (set/2010), a sentença está sujeita
ao reexame necessário. Assim, ainda que afastado o dolo em primeiro grau, o que
não ocorreu, é possível a reforma da sentença por meio do recurso oficial.
1.3. Conforme consignado no acórdão, o dano ao erário é certo, pois o
embargante recebeu salários da Santa Casa de Itu, sem prestar qualquer serviço, entre
1o.8.1993 e 12.9.2000, período no qual o hospital estava sob a intervenção do
Governo do Estado de São Paulo e, portanto, mantido com dinheiro público.
2. O embargante não se conformou com o decidido e está agora buscando
reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve o recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento
de Segundo Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
4
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser
considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar
expresso no acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados, inclusive à
luz do art.1.022 do novo Código de Processo Civil:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO

OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO

DE

QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada, não há
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria
já decidida.
3. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariedade às rígidas
atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão proferido no EDcl no REsp
1314449/MS, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em
18.8.16)
“(...)
2. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-
se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se
nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
3. Sobre as hipóteses de cabimento acima mencionadas, Daniel Amorim Assumpção
Neves, na obra intitulada Novo Código de Processo Civil Comentado, ao discorrer
sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, assim
informa:
Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis
de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e contradição (art.
1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art.
1.022, III, do Novo CPC). (In: Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
5
Logo a seguir, o citado processualista passa a discorrer sobre cada um desses vícios
e afirma, primeiramente, quanto à omissão:
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a
qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva
conhecer de ofício (art. 1.022, lI, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a
apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito
desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos
e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será
verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de
causas de pedir e de fundamentos de defesa.
Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os
demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento e
solução de tais pedidos em sua decisão: (a) na cumulação sucessiva prejudicial,
rejeitado o pedido anterior, o pedido posterior perde o objeto; (b) na cumulação
subsidiária o acolhimento do pedido anterior torna o pedido posterior prejudicado;
(c) na cumulação alternativa o acolhimento de qualquer um dos pedidos torna os
demais prejudicados.
Nessas circunstâncias, é incorreto apontar omissão na decisão do juiz que deixa de
enfrentar pedidos prejudicados.
Fenômeno semelhante ocorre no tocante à cumulação de causas de pedir e de
matérias de defesa. Nesse caso é possível estabelecer uma regra: quando a omissão
disser respeito à matéria alegada pela parte vencedora na demanda, não haverá
necessidade de seu enfrentamento, faltando interesse de agir na interposição de
embargos de declaração.
O parágrafo único do dispositivo ora analisado especifica que se considera omissa a
decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos (recursos especial ou extraordinário repetitivos e incidente de resolução
de demandas repetitivas) ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1.o, do Novo CPC, dispositivo responsável por inovadoras exigências quanto à
fundamentação da decisão.
O dispositivo na realidade não inova ou tão pouco complementa o inciso II do art.
1.022 do Novo CPC, já que as especificações presentes no dispositivo ora
comentado são claras hipóteses de omissão de questões sobre as quais o juiz deve se
pronunciar.
Quanto à obscuridade:
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no
dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não
permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O objetivo do órgão
jurisdicional ao prolatar a decisão é ser entendido, de preferência por todos,
inclusive as partes, ainda que tal missão mostre-se extremamente inglória diante do
nível cultural de nosso país. De qualquer forma, uma escrita simples, com palavras
usadas com frequência no dia a dia, limitação de expressões em língua estrangeira
ao mínimo indispensável, bem como a utilização de termos técnicos com
ponderação, que apesar de imprescindíveis a qualquer ciência, não precisam ser
empregados na decisão sem qualquer proveito prático, auxiliam na tarefa de
proferir decisões claras e compreensíveis.
Quanto à contradição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
6
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas
contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou
de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a
fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a
conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo
poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento
proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão
lavrado.
Quanto ao erro material:
Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art.
1.022, IlI, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos
embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão
expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação
de erro material em sede de embargos de declaração (STJ, 3a Turma, EDcl no AgRg
no REsp 1.494.263/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/06/2015, DJe 18/06/2015;
STJ, 1a Turma, EDcl no REsp 1.121.947/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
16/05/2013, DJe 22/05/2013). Erro material é aquele facilmente perceptível e que
não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo
estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de
declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração
(Informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, reI. Cármen Lúcia, j.
29.04.2009), inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita
até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (Informativo 547/STJ, 2.a
Turma, RMS 43.956/MG, reI. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, DJe 23 .09 .2014;
Enunciado n° 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) : ''A não
oposição de embargos de declaração em caso de erro material na decisão não
impede sua correção a qualquer tempo").
A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de
embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado o
erro material sob a forma de embargos de declaração, assim será tratada
procedimentalmente a alegação, em especial quanto à interrupção do prazo
recursal. (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm,
2016, pp. 1.714-1.716).
Não é a hipótese dos autos. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão
da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em
harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art.
1022 do CPC.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EFEITO INFRINGENTE
MULTA.
1. Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida
embargos de declaração com nítido caráter infringente.
2. Hipótese em que a embargante se limita a repetir os fundamentos dos embargos
anteriores, insistindo em rediscutir o mérito do recurso especial.
3. Caracterizado o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
7
aplicar multa, com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1037967/RS,
Relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008,
DJe 26/11/2008).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum,
não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de
embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.
2. Deveras, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se
inadmissível, em sede de embargos, quando o aresto recorrido assentou que: [...] 1.
O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna
especificamente a decisão agravada. Inteligência da Súmula 182 do STJ, que dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada." 2. Precedentes deste Tribunal: AgRg no Ag
728.043/DF (DJ de 27.11.2006); REsp 548.732/PE (DJ de 22.03.2004); AgRg nos
EDcl no Ag 441.450/SP (DJ de 23.09.2002).
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1027475/SP, Relator
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA
MERA
REITERAÇÃO
DE
RECURSO.
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO.
1. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos.
Ressalte-se que o mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja a
apresentação de sucessivos embargos de declaração, sem observância das hipóteses
autorizativas previstas no art. 535 do CPC.
2. Embargos de declaração rejeitados. Embargante condenada ao pagamento de
multa em quantia equivalente a um por cento (1%) sobre o valor corrigido da causa.
(EDcl nos EDcl no REsp 1280563/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012).
Destarte, o acórdão impugnado não possui nenhum vício a ser sanado por meio dos
embargos de declaração, uma vez que houve a manifestação acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando o recurso caráter
manifestamente infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no
mero inconformismo do embargante, que repisa os argumentos anteriormente
levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão,
contradição ou obscuridade do julgado.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (Decisão monocrática
proferida no EDcl no AREsp 920442/MG, relatada pelo Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
8
SALOMÃO, publicada em 9.8.16)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTEL. EMPRESAS
DE COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO. PREJUÍZO PARA
OS CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de
rediscutir a controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República não
se mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram discutidas
no julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma constitucional,
competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos termos do art. 102, III, da
Carta Magna.
4. A principal indagação feita no recurso dAs embargantes, quanto à possibilidade
do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, foi respondida por
este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que As embargantes, empresas que controlam a
distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal, formam cartel para
controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e impedir a concorrência de
outras empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos combustíveis
no Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que continuam pagando por
um produto que tem o seu preço regulado artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe 20/05/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EDIÇÃO DA
LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
MANTIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do
CPC.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela embargante, que busca
rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada,
o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. A edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não descaracteriza o conflito de
competência acerca de quem deverá decidir sobre a alienação dos bens submetidos,
simultaneamente, à execução fiscal e à recuperação judicial decretada
anteriormente ao referido diploma.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no CC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009391-48.2010.8.26.0286/50000 -Voto no 26451
9
119.202/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que os embargos de
declaração não se prestam para mero prequestionamento quando ausente omissão no
acórdão, a saber:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS.
JUNTADA A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRECEDENTES. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.659, I, CC/02. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no
1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte Superior, o momento para
a juntada de peças obrigatórias ao instrumento do agravo é o ato de sua
interposição, não se admitindo a juntada posterior em razão da ocorrência da
preclusão consumativa. Precedentes.
3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os
embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, ainda que para fins de
prequestionamento, é imprescindível a existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/73, que, no caso, não se verificou pois o Tribunal a quo solucionou a
questão trazida de forma consistente e fundamentada, aplicando o direito que
entendeu cabível ao caso.
5. A matéria referente a violação do art. 1.659, I, CC/02 não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n° 211 do STJ, que tenho como inafastável a sua incidência.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1482851/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA